Tribunal: TJDFT
Processo: 0744504-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744504-44.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava do capítulo da sentença de improcedência da demanda, exarada pela Vara Cível de Planaltina (Proc. 0707173-81.2022.8.07.0005 – ids 202741191; 211982217 – EmD improvidos), que indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado, porque subsiste o débito decorrente do contrato, a fim de que sirva à quitação parcial da dívida, após o trânsito em julgado. Alega, em suma, que o contrato de financiamento se encontra quitado sendo, portanto, cabível o levantamento dos valores, pois, ao ajuizar a demanda de consignação em pagamento c/c revisão de cláusulas contratuais, objetivando reduzir os encargos contratuais, as partes realizaram autocomposição, na qual decidiram pela liquidação antecipada da dívida por meio de pagamento diretamente à instituição financeira. Requer a tutela de urgência para sustar a expedição de alvará de levantamento em favor do agravado, até o deslinde da causa. 2. O agravo não merece ser conhecido, por ser inadequado para impugnar sentença, ainda quando se trate de capítulo que verse sobre alguma das questões de que trata o CPC 1.015, consoante expressamente previsto no CPC 1.009, caput e § 3o. Não havendo dúvida objetiva sobre o recurso apropriado, expressamente indicado no CPC, o equívoco carece de justificativa aceitável e, por isso, não dá margem ao princípio da fungibilidade. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 31 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator